Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DANO MORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VULNERABILIDADE DA MULHER. RELACIONAMENTO ABUSIVO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTOS. ANEL DE NOIVADO. ALIANÇAS. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. Os fundamentos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido.
2. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é admissível a juntada de documentos em sede recursal, mediante a comprovação de que a prova não foi produzida anteriormente em decorrência de caso fortuito ou força maior, ou quando versarem sobre fatos novos.
3. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
4. Entende-se por violência psicológica a “intimidação, ameaças de violência física à vítima, a pessoas a ela relacionadas e ao próprio abusador, gaslighting, isolamento, cárcere privado, ataques à autoestima, ofensas, exposição em redes sociais, revista vexatória.”
5. Para a configuração de dano moral fundamentado em violência de gênero, imprescindível que seja comprovada a desigualdade entre as partes, ou seja, que a violência tenha decorrido da fragilidade, hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher.
6. A ausência de ato ilícito afasta o direito à reparação moral.
7. Incabível a imposição de reembolso de bens dados durante o relacionamento, mormente quando evidenciado que se tratavam de presentes, e não de empréstimos.
8. Não há qualquer fundamento jurídico para o ressarcimento de laudo pericial produzido extrajudicialmente, tendo em vista que constituiu ato de liberalidade da parte visando seu próprio benefício.
9. O reconhecimento parcial dos pedidos impõe a sucumbência recíproca.
10. Negou-se provimento aos recursos.